Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713494-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ticket Serviços S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores localizados na conta-vinculada mantida pela executada, ora agravada, perante o Bradesco e o SICOOB Executivo, por entender que são verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis (proc. no 0702054-87.2023.8.07.0011, IDs no 177101419 e no 184995940). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade da agravada, pois ela não teria se desincumbido do ônus de comprovar que as verbas possuem natureza salarial. 3. Destaca que não foram apresentados documentos para comprovar que se trata de conta-vinculada, destinada ao pagamento de salários e de verbas previdenciárias aos funcionários da agravada. Logo, a medida deve ser preservada, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Discorre sobre a ilegitimidade ativa do agente financeiro para suscitar a impenhorabilidade e pede a antecipação de tutela recursal para manter o bloqueio até que seja possível a análise do mérito, com a reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 57539827 e no 57539828) 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de suscitar a ilegitimidade ativa do agente financeiro para alegar a impenhorabilidade das verbas, a atuação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo foi admitida na condição de terceiro interessado que trouxe elementos documentais para esclarecer que a conta em que ocorreu o bloqueio é de natureza vinculada. 9. A referida cooperativa de crédito informou que possui contrato com o INSS e por conta da Instrução Normativa no 5/2017, os prestadores de serviços da autarquia federal devem adotar o Plano de Controle Interno para a prevenção de riscos. 10. Por essa razão, os valores repassados pelo contratante dos serviços para o pagamento de encargos trabalhistas devem ser destacados do valor global ajustado e depositados em conta vinculada, cuja movimentação é bloqueada. 11. Como consequência, apesar da quantia constar em nome da devedora, agravada, diante da natureza da conta vinculada, cuja previsão normativa tem o intuito de preservar os interesses dos funcionários da devedora que prestam serviço ao órgão público na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, é inviável a manutenção do bloqueio. 12. O mesmo ocorre com os valores localizados na conta mantida no Banco Bradesco, pois a agravada demonstrou que as quantias são revertidas ao pagamento dos salários dos seus empregados (IDs 173301946, pág. 2 e no 173301951 dos autos de origem). 13. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 16. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 19. Adoto o mesmo posicionamento quanto à possibilidade de penhora parcial das verbas de natureza salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, contudo, os valores constam em nome da agravada, mas serão repassados aos empregados, conforme documentos apresentados na origem. Logo, não é possível prejudicá-los por uma dívida contraída pela empregadora, agravada. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO